Tribunal: TJSP
Processo: 1011529-97.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento de mielofibrose. Negativa de cobertura do medicamento RUXOLUTINIBE. Sentença de procedência. Recurso da ré sustentando que os medicamentos quimioterápicos domiciliares não constam no rol da ANS como de cobertura obrigatória, mesmo porque o rol é taxativo. Invocou o princípio do mutualismo e se

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento de mielofibrose. Negativa de cobertura do medicamento RUXOLUTINIBE. Sentença de procedência. Recurso da ré sustentando que os medicamentos quimioterápicos domiciliares não constam no rol da ANS como de cobertura obrigatória, mesmo porque o rol é taxativo. Invocou o princípio do mutualismo e se bate contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, posto que o valor da causa se mostra exagerado. Pleiteia a improcedência da ação. Inadmissibilidade. Contrato que prevê o tratamento de quimioterapia. Providência, ademais, que se mostrou necessária, diante da gravidade do quadro de saúde apresentado pelo autor. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Critério que é exclusivamente médico. Cobertura devida. Incidência da Súmula 95, desta Corte. Sentença de procedência mantida, inclusive em relação à verba honorária bem aplicada. Majoração da verba recursal com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.